Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012780-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
DR. LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
DR. GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO
PACIENTE(S)
GUSTAVO ALVES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 180, 311 e 304, todos do Código Penal e no art. 14, da Lei 10.826/03.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relatam os impetrantes que o paciente trazia um veículo, comprado recentemente por seu pai, de São Bernardo do Campo-SP para a cidade de Cuiabá-MT, quando foi abordado por Policiais Rodoviários Federais e preso em flagrante, eis que verificada a procedência ilícita do carro, a violação de seus sinais identificadores e a falsidade da CRVL apresentada pelo condutor
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que a conduta do paciente é atípica, uma vez que teria sido vítima de um golpe, tratando-se de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência alguma da origem ilícita do bem, tampouco das adulterações nele contidas e da falsidade do documento apresentado durante a abordagem policial.
Lado outro, asseveram que o increpado foi vítima de abuso de autoridade, pois, mesmo sem ter apresentado qualquer ato de resistência, foi tratado de forma ríspida pelos policiais que fizeram a sua apreensão, os quais também se utilizaram de força física e de pressão psicológica para forçar a confissão de crimes que não ocorreram, além do uso desnecessário de algemas, em evidente violação à Súmula n.o 11 do STF.
Outrossim, sustentam que o flagrante foi forjado/preparado, pois o favorecido nessa ordem não estava realizando ato ilícito, antijurídico ou culpável; além de ter colaborado com a investigação, sem apresentar resistência, tornando ilegítima a sua custódia processual.
Ademais, alegam que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é arbitrária, porquanto não há nos autos qualquer comprovação da prática de atos ilícitos, pelo contrário, os depoimentos prestados demonstram tratar-se de terceiro de boa-fé, vítima de um golpe; além de inexistir o periculum libertatis, que não pode se lastrear unicamente nos maus antecedentes do paciente, uma vez que não estava foragido da polícia, possui domicílio certo, trabalho lícito e família constituída, sendo provedor de um filho de seis anos.
Asseveram ainda que aos demais suspeitos foi concedida a liberdade provisória, juntamente com a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, em razão do efeito extensivo previsto no art. 580, do CPP, o beneficiário nessa ordem faz jus também à aplicação de tais providências diversas do cárcere.
Por fim, ressaltam que diante do notório estado de calamidade pública causado pela pandemia do Covid-19, a segregação cautelar, mais do que nunca, só deve ser aplicada em casos extremos, sendo cabível a conversão da custódia em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, notadamente porque os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, aplicando-se, nos termos do art. 580 do mesmo codex, a extensão do benefício concedido aos co-suspeitos. Subsidiariamente, pugnam pela substituição da custódia processual por domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 94646979 ao ID 94651951 e, posteriormente, complementada com os documentos de ID 95411969 ao ID 95411973.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, com a homologação do flagrante, eventuais irregularidades nele ocorridas restam superadas, ex vi do Enunciado orientativo n.o 27 aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, não havendo motivos para, nesse momento, considerar a atual prisão do paciente ilegal, visto que homologado o flagrante e a custódia convertida em preventiva, existindo um novo título que a embasa.
Além disso, nada nos autos evidencia que o flagrante tenha sido forjado ou preparado, ao contrário, depreende-se dos elementos cognitivos que decorreu da atividade inerente à função pública que exercem os policiais rodoviários federais (art. 144, §2o, CF/88), pois, em patrulhamento da BR-364, na comarca de Alto Araguaia/MT, abordaram o veículo conduzido pelo favorecido nessa ordem e, em tese, constataram a adulteração dos sinais identificadores, a falsidade da CRVL apresentada e a origem ilícita do bem, porquanto produto de delito patrimonial, além da localização das munições acondicionadas no interior do automóvel.
Outrossim, a tese referente à atipicidade das condutas e de que o paciente teria sido vítima de abuso de autoridade, praticada pelos policiais militares, não comportam exame na via eleita, por exigirem dilação probatória, inadmitida no procedimento célere e sumário do habeas corpus.
Aliás, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018)” (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). Destaquei.
Ressalto, ainda, que analisando superficialmente a prova pré-constituída não encontrei qualquer evidência de que, ao ser dada voz de prisão ao increpado, os agentes de segurança pública o algemaram ou agiram de forma hostil, de modo a afastar a alegação de que há ofensa à Súmula n.o 11 do STF.
De mais a mais, do exame perfunctório da decisão segregatícia, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou um risco concreto de reiteração delitiva por parte do increpado, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que responde ao processo executivo de pena no 0026085-21.2017.8.11.0042, também em razão de um delito patrimonial (157, §2o, do CP), a sugerir que, uma vez colocado em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na delinquência, justificando-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Assim, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
No mais, no momento, não verifico razões para conceder ao paciente o efeito extensivo da decisão que concedeu a soltura aos co-suspeito, uma vez que os fundamentos invocados pelo magistrado a quo são de índole exclusivamente pessoal.
Por fim, conquanto os impetrantes asseverem ser de rigor a concessão da liberdade provisória ou submissão do increpado à prisão domiciliar humanitária, com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ; em um exame sumário da prova pré-constituída, não foi possível constatar se referido pedido foi formulado perante o MM. Juiz a quo, e conforme dispõem os artigos 4o e 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau.
Logo, o pedido veiculado diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, sem provocação anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância.
Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, não é admissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, muito menos quando o impetrante sequer demonstra concretamente em que medida a saúde do paciente corre risco iminente, não bastando a tal propósito a mera citação aleatória e genérica da quantidade de infectados pela Covid/19 e a dita precariedade do sistema prisional brasileiro.
Desta feita, entendo que, ao menos à primeira vista, a concessão da liberdade provisória ou a colocação do paciente em regime domiciliar se revela deveras temerária, máxime porque não demonstrada de maneira inequívoca a indispensabilidade de sua imediata retirada do ambiente prisional.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelos impetrantes para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUSTAVO ALVES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator